Tribunal: STF
Processo: RE 1339045
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Vol. 17, fl. 9)
    Na origem, OSWALDO LINO SOARES impetrou Mandado de Segurança visando à acumulação de duas aposentadorias e seus respectivos proventos aos fundamentos de que: 
    (a) foi admitido no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI em 11/1/1988 para o cargo de Especialista de Nível Superior-NS D-3, quando já se encontrava aposentado pela Superintendência Nacional de Abastecimento - SUNAB, autarquia federal, no cargo de Inspetor de Abastecimento-NS 937, publicada no DO de 1/9/1987, destacando que “ao tempo de sua contratação pelo INPI, a acumulação remunerada de cargos e funções decorria do permissivo constitucional do art. 99, § 4º da Emenda Constitucional nº 1, de 17.10.1969” (Vol. 2, fl. 3); 
    (b) tem direito direito líquido e certo de manter a dupla aposentadoria que legítima e regularmente lhe foi concedida, pois, ingressou pela segunda vez no serviço público antes da entrada em vigor da referida EC 20/1998, assim como requereu a sua aposentadoria junto ao INPI antes da publicação da referida emenda constitucional; e 
    (c) considerando que a aposentadoria que recebe do INPI foi concedida em 3/12/1999, portanto, há mais de 20 (vinte) anos, encontra-se fulminado pela prescrição a anulação de tal direito, conforme regra insculpida no art. 54 da lei 9.784/1999.
    O Juízo singular concedeu a segurança, para determinar ao impetrado a manutenção da acumulação das duas aposentadoria recebidas pelo impetrante junto ao RPPS, com os respectivos proventos, nos seguintes termos:
    “(...) o ora Impetrante, ao apresentar prova pré-constituída nos autos de que requereu administrativamente a aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais na data 12/11/1998 (data da abertura do processo administrativo nº 52400.003340/1998), inclusive, é o certificado pela própria Coordenadoria-Geral de Recursos Humanos do INPI (v. evento 1, Processo Administrativo 6), ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, por já ter preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 40, III, “d” da Constituição Federal e do art. 186, III, “d” da Lei nº 8.112/90, à meu juízo, faz jus ao acúmulo das duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social.” 
    Em sede de Apelação interposta pelo INPI, o TRF/2ª Região reformou a sentença em acórdão assim ementado (Vol. 17, fl. 9):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE DUAS APOSENTADORIAS DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A Administração Pública pode e deve rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes ou inoportunos ao interesse público, consoante o artigo 53 da Lei nº 9.784/99.
    2. Inviável acumular duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis, já que a Lei Maior somente possibilita o exercício de dois cargos públicos nas estritas hipóteses que indica. O art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 11 da EC n.º 20/98, ressalvaram apenas a possibilidade de cumulação dos proventos com vencimentos de outro cargo. A vedação à cumulação de dois proventos de inatividade sempre foi decorrência da ordem constitucional, e assim era nas Constituições anteriores. Precedentes.
    3. Remessa necessária e apelação providas. Sentença reformada”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 21).
    No RE (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Oswaldo Lino Soares sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XXXVI, da Constituição, os artigos 3º e 11 da EC 20/1998, bem como a Súmula 359 do STF. 
    Em síntese, a parte recorrente reitera os argumentos desenvolvidos na inicial do Mandado de Segurança, no sentido “da validade da acumulação de proventos de aposentadoria, na medida em que “após se aposentar, retornou ao serviço público e, com fundamento na legislação vigente antes da entrada em vigor da EC20, de 15.12.1988, requereu e lhe foi concedida nova aposentadoria” (Vol. 27, fl. 5). 
    Assim, defende que o acórdão recorrido violou o seu direito adquirido de acumular as duas aposentadoria, uma vez requereu a segunda aposentadoria antes da entrada em vigor da EC 20/1988, que passou a vedar a dupla aposentadoria. 
    Em contrarrazões (Vol. 30), o INPI alega, preliminarmente, que (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria, (b) é caso de ofensa reflexa à Constituição, (c) incidem as Súmulas 279/STF, 282/STF e 284/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, passo à análise do mérito.
    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança em que o impetrante requer o reconhecimento do direito à percepção cumulativa de duas aposentadorias.
    Consta dos autos que o impetrante, hoje com 87 anos de idade, foi admitido pelo INPI em 11/1/1988 para exercer o cargo de Especialista de Nível Superior-NS D-3. À época dessa admissão, o impetrante já era aposentado pela Superintendência Nacional de Abastecimento - SUNAB. Nessa ocasião, a acumulação remunerada de cargos e funções públicas era permitida, conforme artigo 99, §4º, da Emenda Constitucional nº 1/1969.
    Em 11/11/1998, reunindo todos os requisitos exigidos pelo artigo 40, III, da Constituição Federal de 1988, o impetrante requereu ao INPI o benefício em 15/12/1998, antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, que passou a vedar a cumulação de aposentadorias inacumuláveis na ativa. 
    Em 1999 o benefício foi deferido. Todavia, em 2019, após parecer do TCU, o benefício foi cortado, em razão da vedação de cumulação de aposentadorias previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998.
    Assiste razão ao recorrente.
    O Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. 
    No mesmo sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012.
    2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/2/2016)
    Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos do voto proferido pelo Ilustre Min. LUIZ FUX, nos autos do MS 27.572-AgR, acima citado:
    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): O presente agravo regimental não merece ser provido. 
    A agravante não traz argumentação capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 24.952, Min. Rel. Carlos Brito, DJe 3/2/2006, assentou a possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:
    No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.” (MS 24.952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006).
    No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” (RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012).
    In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991. Desse modo, conforme os precedentes citados acima, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 
    Ressalto que o artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, tudo aliado à boa-fé do servidor, que vinha percebendo as duas aposentadorias por um longo decurso de tempo, aproximadamente 17 anos.
    Ademais, há de se reconhecer a gravidade da perda de uma dessas rendas, uma vez que a agravada encontra-se com 87 anos, faixa etária que requer cuidados especiais.
    Reforço, assim, a necessidade da incidência de normas jurídicas a privilegiarem o princípio da segurança jurídica, por meio da sua dimensão subjetiva, que se concretiza através do princípio da proteção da confiança”.
    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1092997-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)
    “Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29.273-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018)
    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente